Tribunal: TJDFT
Processo: 0729876-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUERIMENTO EXPRESSO DE PROVA PERICIAL PELA PARTE AUTORA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. ÔNUS FINANCEIRO DA PROVA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em ação de conhecimento que visa ao reconhecimento da autora como pessoa com deficiência (PCD), na qual o juízo de origem determinou, de ofício, a realização de prova pericial e impôs o rateio dos honorários periciais entre as partes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, havendo requerimento expresso da parte autora pela produção da prova pericial, é dela a responsabilidade exclusiva pelo adiantamento dos honorários do perito, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, ainda que o juiz tenha, posteriormente, determinado a produção da prova de ofício.
III. Razões de decidir
3. A parte autora requereu expressamente a produção da prova pericial em sua petição, condicionando o pedido à eventual dúvida do magistrado, o que caracteriza requerimento válido nos termos do art. 95 do CPC.
4. O fato de o juízo ter acolhido o pedido e determinado a produção da prova pericial de ofício não descaracteriza a origem do requerimento, tampouco autoriza o rateio dos honorários, quando apenas uma parte manifestou interesse na produção da prova técnica.
5. O art. 95 do CPC prevê que os honorários do perito devem ser adiantados pela parte que requerer a perícia, sendo o rateio cabível apenas quando a prova for requerida por ambas as partes ou determinada de ofício sem provocação.
6. A imposição de rateio dos honorários periciais, nas circunstâncias dos autos, contraria o disposto no art. 95 do CPC, ao transferir parte do ônus financeiro da parte requerente à Fazenda Pública, parte adversa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95 e 373, § 1o.